Tribunal: TRF3
Processo: 5022759-71.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
122/907)

5022759-71.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022759-71.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: COMPANHIA AGRICOLA BOTUCATU

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - SP142452-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de omissões relevantes que teriam conduzido a resultado supostamente equivocado, com pedido de reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a ensejar a integração ou modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes devolvidas à apreciação da Corte, inexistindo omissão a ser suprida.

O julgador não está obrigado a enfrentar, de forma exaustiva, todos os argumentos das partes, bastando que aprecie as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir a matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

A oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento não dispensa a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, EDcl no REsp no 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC no 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 24.08.2016, DJe 29.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016, DJe 25.11.2016; TRF 3a Região, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5022759-71.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: COMPANHIA AGRICOLA BOTUCATU

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - SP142452-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA AGRÍCOLA BOTUCATU contra o acórdão de ID 353090553 assim ementado:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DOS DÉBITOS DE FGTS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 23-A DA LEI No 8.036/1990. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE PARA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por executada em execução fiscal promovida para cobrança de débitos de FGTS, insurgindo-se contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade fundada na alegada prescrição dos créditos. A agravante sustenta que a interrupção do prazo prescricional prevista no art. 23-A da Lei no 8.036/1990 somente se aperfeiçoaria com a notificação do empregador acerca do início de procedimento administrativo ou medida de fiscalização. Requer a extinção da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do prazo prescricional prevista no art. 23-A da Lei no 8.036/1990 exige a notificação do contribuinte quanto ao início de procedimento administrativo ou medida de fiscalização; e (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da prescrição dos débitos de FGTS em sede de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 23-A da Lei no 8.036/1990 elenca três hipóteses autônomas de interrupção da prescrição dos débitos de FGTS -- notificação do empregador, início de procedimento administrativo e medida de fiscalização --, não condicionando as duas últimas à prévia notificação do contribuinte.

O intérprete não pode inserir na lei exigência não prevista pelo legislador, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Assim, a interpretação que condiciona a interrupção da prescrição à notificação expressa do empregador extrapola o texto legal.

A emissão da Notificação para Apresentação de Documentos (NAD) em 09/08/2019 configura ato de início de fiscalização, apto a interromper o prazo prescricional, independentemente da posterior ciência do empregador.

A exceção de pré-executividade é via processual restrita a matérias de ordem pública e que prescindem de dilação probatória, conforme Súmula no 393 do STJ. Não havendo prova pré-constituída inequívoca da prescrição, é incabível o acolhimento da exceção.

Ausentes probabilidade de provimento e perigo de dano, é indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A interrupção da prescrição prevista no art. 23-A da Lei no 8.036/1990 ocorre com a prática de qualquer das hipóteses nele descritas, independentemente de notificação do contribuinte.

A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias de ordem pública que independam de dilação probatória e estejam amparadas em prova pré-constituída.

A emissão da Notificação para Apresentação de Documentos (NAD) constitui ato suficiente para interromper o prazo prescricional relativo aos débitos de FGTS.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.036/1990, art. 23-A; CTN, art. 204, parágrafo único; Lei no 6.830/1980, art. 3o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 393; STJ, REsp no 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, j. 01.04.2009; TRF 3a Região, AI no 5001083-67.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, j. 17.10.2025. ”

Alega a parte embargante a existência de omissão no acórdão, reiterando os argumentos deduzidos no recurso e a oposição para fins de prequestionamento.

Dada vista dos autos à parte contrária, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, foi apresentada manifestação aos embargos de declaração. (ID 356879389)

É o relatório.

VOTO

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria devolvida a esta Corte.

Segundo disposto no art. 1.022, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material.

A parte embargante alega que o acórdão, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante foi omisso em diversos pontos e, em decorrência disso, o resultado do julgamento restou alterado e errôneo, motivo pelo qual merece o r. acórdão ser reformado.

Verifica-se que, no caso, tudo quanto efetivamente posto para discussão foi devidamente analisado, de forma clara e fundamentada, de modo que não há se falar em omissão a justificar a integração do julgado.

Destaca-se que a motivação das decisões se efetiva com a exposição dos argumentos que o julgador considera decisivos para suas conclusões de acolhimento ou não das teses formuladas pelas partes e não há se cogitar de lacunas pela falta de exaustiva apreciação, ponto por ponto, de tudo quanto suscetível de questionamentos.

Neste sentido já se pronunciou o Eg. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe de 15/6/2016.)

Conforme iterativa jurisprudência do Eg. STJ, não podem os embargos de declaração ser utilizados com o objetivo de rediscutir a matéria sob o enfoque dado pela parte embargante, como se pudessem servir de réplica aos fundamentos da decisão, com nítido e exclusivo intuito de questionar o valor das conclusões do julgador. Neste sentido: EDcl no REsp n. 1.846.407/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.732.097/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.269.627/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023; EDcl no REsp n. 1.929.450/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023; EDcl no AgInt no CC 144334/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, 2a Seção, j. 24/08/2016, publ. DJe 29/08/2016; EDcl no AgRg no AREsp n. 713.546/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 25/11/2016.

Este é o caso dos autos, em que a parte embargante, a pretexto de omissões, pretende discutir o acerto das conclusões adotadas no acórdão, tentando fazer prevalecer a tese ventilada no recurso. Todavia, para tal finalidade, dispõe o CPC/2015 de via recursal própria.

Por fim, anota-se que mesmo os embargos de declaração opostos com o propósito de pré-questionamento devem ser rejeitados quando não demonstrado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Neste sentido: 3a Seção, AR - AÇÃO RESCISÓRIA - 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/04/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/05/2020.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, sob a alegação de omissões relevantes que teriam conduzido a resultado supostamente equivocado, com pedido de reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a ensejar a integração ou modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisa de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes devolvidas à apreciação da Corte, inexistindo omissão a ser suprida.

O julgador não está obrigado a enfrentar, de forma exaustiva, todos os argumentos das partes, bastando que aprecie as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

A insurgência da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir a matéria já decidida, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

A oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento não dispensa a demonstração de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF 3a Região), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, EDcl no REsp no 1.846.407/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.03.2023, DJe 16.03.2023; STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp no 1.732.097/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 28.04.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp no 1.269.627/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.04.2023, DJe 26.04.2023; STJ, EDcl no REsp no 1.929.450/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 03.04.2023, DJe 27.04.2023; STJ, EDcl no AgInt no CC no 144.334/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 24.08.2016, DJe 29.08.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 713.546/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22.11.2016, DJe 25.11.2016; TRF 3a Região, AR no 5001261-60.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 29.04.2020, DJF3 05.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão